Tribunal: TJDFT
Processo: 0117334-76.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0117334-76.2006.8.07.0001 Apelante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF Apelados JOSÉ CINCINATO DE OLIVEIRA e RENATA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos da digitalização e o cumprimento das determinações de Id 57293660. Após, retornem conclusos para novo julgamento. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator